Tribunal: STF
Processo: AO 2578
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Lima de Brito ajuizou ação originária contra a União, apontando violações de compromissos internacionais de direitos humanos, alegadamente praticadas por membros do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público em processos administrativos e judiciais nos quais figurou como parte ou interessado. Pede gratuidade de justiça. Busca seja implementada prestação mensal no valor do subsídio de Juiz Federal e determinada a sequência, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, da ação rescisória n. 0712878- 94.2017.8.07.0018, em curso na Sétima Vara de Fazenda Pública.  



    Em 20 de agosto de 2021, determinei, tendo em vista a categoria profissional da parte, a apresentação de documentação comprobatória da necessidade do benefício da gratuidade ou a juntada de comprovante do recolhimento de custas. Determinei, ainda, emenda à inicial ante a ausência de correlação lógica entre a narração dos fatos e a conclusão veiculada na peça primeira, bem assim pela provável incompetência do Supremo para analisar o pleito.  



    A parte autora interpôs agravo regimental (petição/STF n. 84.622/2021). Alega que, por meio do despacho de emenda, “a fraude no XVII Concurso Público para Juiz Federal Substituto promovido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região com objetivo único de excluir candidatos com deficiência (...) não configuram atos sujeitos à competência do Supremo Tribunal Federal” (p. 3). Questiona “se essa presepada não for de competência do Supremo Tribunal Federal, como quer fazer crer o Relator suspeitíssimo, que de lá saiu, de que será? [sic]” (p. 5). Afirma “a adesão do Relator suspeito à tese da ‘operação abafa o preconceito e a discriminação’ prevalecente no Poder Judiciário” (p. 5). Sustenta a competência da Corte para analisar atos do Conselho Nacional de Justiça que estejam em desconformidade com o dever de fiscalização e supervisão da atuação dos magistrados. Pede “a reforma da decisão do Relator para conhecer da competência do Supremo Tribunal Federal”.  



    Arguiu, com fundamento nos arts. 144, V, e 145, IV, do Código de Processo Civil, minha suspeição, por ter atuado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como a suspeição e o impedimento do ministro Gilmar Mendes, que exercia a presidência do Conselho Nacional de Justiça quando da edição da Resolução n. 75/2009 (petição/STF n. 71.787/2021). Ordenei, em 9 de setembro de 2021, a autuação em separado. Nos autos da AS n. 110, a Corte rejeitou a arguição de impedimento e suspeição. Essa decisão transitou em julgado no dia 15 de agosto de 2022.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Não conheço do recurso de agravo, porquanto interposto contra despacho sem conteúdo decisório (CPC, art. 203, § 3º, e art. 1.001). 



    Com efeito, “o despacho que manda o autor emendar a petição inicial (...) é de mero expediente, não comportando recurso algum” (Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. Código de processo civil comentado. 17ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Ademais, não tendo sido observadas as determinações de recolhimento das custas e de emenda à inicial, remanesce a inépcia da peça (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 330, IV), devendo ser cancelada a distribuição do feito (CPC, art. 290).  



    Destaco, por fim, ser ininteligível a inicial, de modo que, mesmo desconsiderados os vícios apontados ou recebido o recurso de agravo como emenda, não seria possível depreender das razões expostas os elementos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, justificando, a teor da farta jurisprudência do Supremo, o não processamento do pedido (MI 856 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20 de fevereiro de 2009).  



    3. Do exposto, não conheço do recurso de agravo e indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I), com o subsequente cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).  



    Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 9 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente